Tribunal: TJDFT
Processo: 0703306-68.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DA VARA REGIONAL DE ATOS INFRACIONAIS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. ATO INFRACIONAL GRAVE E RECORRENTE COM PASSAGENS ANTERIORES PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O contexto probatório coligido aos autos, especialmente o depoimento prestado pelo policial em Juízo, corroborado pelos documentos integrantes do arcabouço probatório e pela confissão parcial do apelante, evidenciam que o adolescente trazia consigo e tinha em depósito porções de maconha, cocaína e Rohypnol para fins de difusão ilícita, sendo inviável acolher o pleito absolutório pelo ato infracional análogo ao crime descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
2. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas pelo ato infracional análogo ao crime de posse irregular de munições de uso permitido se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório é coeso e aponta o apelante como autor da conduta, já que as diversas munições de calibres distintos foram encontradas em sua residência durante buscas realizadas pela equipe policial.
3. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova.
4. Mostra-se adequada a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente que, ostentando passagens anteriores pela Vara da Infância, por ato infracional grave, praticou outro ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, equiparado a hediondo, demonstrando a necessidade de uma intervenção mais enérgica por parte do Estado, visando retirá-lo do mundo da delinquência.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que aplicou ao adolescente a medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, não superior a três anos, prevista no artigo 112, inciso VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em razão da prática de atos infracionais análogos aos crimes descritos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003 (posse irregular de munições de uso permitido).